Tribunal: STF
Processo: Rcl 53950
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-11
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. ART. 300 DO CPC: REQUISITOS PRESENTES. LIMINAR DEFERIDA.



1.     Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar formalizada por Edson de Jesus Neves contra decisões proferidas pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos processos nº 1005813-58.2021.8.11.0006 e nº 1006243-10.2021.8.11.0006, em que houve deferimento liminar de reintegração de posse em imóvel rural ocupado pelo reclamante e outras pessoas.



2.     Narra ser líder de uma pequena comunidade, formada por um total de vinte e três famílias, incluindo idosos e crianças, residentes há cerca de 07 (sete) anos na região, praticando agricultura de subsistência. Afirma que, em agosto de 2021, foram propostas ações possessórias com o desiderato de retirá-los do imóvel.



3.     Aduz que o juízo reclamado determinou a reintegração de posse da área sem a realização de audiência de justificação ou inspeção judicial, e sem um plano de realocação que garanta o direito à moradia, violando decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 828/DF.



         



4.     Argumenta que, embora não estejam suspensas as reintegrações de posse contra ocupações posteriores ao marco temporal definido na ADPF nº 828/DF, as decisões reclamadas não mencionam a necessidade de que as pessoas sejam levadas a abrigos públicos ou que, de outra forma, seja assegurada moradia digna.



         



5.     Requer seja concedida tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar a imediata suspensão da ordem de reintegração de posse, com sua anulação ao final.



         



        É o relatório.



         



        Decido.



         



6.     Inicialmente, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.



7.     Defiro, outrossim, o pedido de juntada do instrumento de procuração no prazo de quinze dias, nos termos do art. 104, § 1º, do CPC, tendo em vista a natureza urgente da postulação.



8.     Ainda em sede preliminar, verifico que a parte reclamante comparece a esta Suprema Corte em nome próprio buscando resguardar alegado direito de terceiros, a saber, de vinte e três famílias que ocupam a propriedade rural objeto do mandado de reintegração de posse.



9.     Entretanto, não havendo nos autos documentos indicativos de que Edson de Jesus Neves representa formalmente os demais ocupantes da área cujos interesses são deduzidos em juízo, tem-se sua ilegitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC), ressaltando que o reclamante solicitou prazo para regularizar sua representação processual, nada aduzindo quanto à dos demais ocupantes.



10.     De todo modo, considerando o quanto narrado na petição inicial acerca do contexto de penúria e vulnerabilidade social das famílias que o reclamante alega representar, com a presença de crianças, idosos e pessoa com deficiência no imóvel ocupado, entendo seja o caso de, em caráter excepcional, sobretudo neste momento inicial e acautelatório, superar o óbice processual.



11.     Feitos esses apontamentos e avançando no exame do caso, anoto que, nos termos dos artigos 102, I, “l”; e 103-A, § 3º, da Constituição da República, o instituto da reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



         



12.     No caso sob exame, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar a desocupação do imóvel, não teria observado a medida cautelar deferida no âmbito da ADPF nº 828/DF, que, de fato, estendeu os direitos assegurados pela Lei nº 14.216, de 2021, aos imóveis rurais, com determinação de vigência até 30/06/2022.



13.     Confira-se o seguinte trecho conclusivo da medida cautelar incidental referendada pelo Plenário desta Corte, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/04/2022, p. 11/04/2022:



 



    (...). 19. Ante o exposto, voto pela ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. (...).



14.     O art. 2º, da Lei nº 14.216, de 2021, a seu turno, determina a suspensão dos efeitos de decisões judiciais que “imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. Esse dispositivo, conforme transcrito acima, foi estendido aos imóveis rurais, com vigência ampliada até 30/06/2022 por este Supremo Tribunal Federal.



15.     Todavia, a análise dos poucos documentos trazidos à apreciação judicial indica que, neste caso, a ocupação ocorreu após o marco temporal de 20/03/2020, o que afasta o comando de suspensão das desocupações decorrente da conjugação do art. 2º, da Lei nº 14.216, de 2021, com a decisão do Pretório Excelso exarada na ADPF nº 828/DF.



16.     Colho da decisão proferida proferida nos autos da ação de interdito proibitório nº 1005813-58.2021.8.11.000 que teria havido alteração da realidade fática, caracterizando a efetiva ocupação da área, após 10/08/2021, data em que deferida a primeira medida liminar possessória naquele feito. Confira-se o seguinte trecho (e-doc. 4):



    (...). Como descrito acima, a ação é de interdito proibitório.



    Sobreveio noticia de modificação da situação fática, com a constatação de pessoas na área.



    Depreende do teor do boletim de ocorrência de id. Num. 80558998 Pág. 9 que a cenário fático, de fato, foi alterado, transmudando a turbação para esbulho, caracterizado com a constatação de pessoas na área.



    A posse da área pelo Autor já foi reconhecida nas decisões anteriormente proferidas, sendo desnecessárias outras considerações nesse sentido, além de reportar, cuja reavaliação poderá ser feita no curso da ação, caso outros elementos indiquem situação diversa.



    O esbulho ocorrido no curso da ação de interdito também esta demonstrado com a entrada e ocupação da área por algum dos Requeridos, além de outras pessoas, isto ocorrido com a realização de diligência pela Autoridade Policial, em dezembro de 2021.



    Tratando-se de fato posterior, e em atenção ao princípio da fungibilidade que norteiam as ações possessórias, é de se acolher o pedido para alterar os registros para ação de reintegração de posse.



    Como a posse do Autor foi reconhecida, e a ocorrência de esbulho praticado posteriormente, e a menos de ano e dia, nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, CONCEDO A LIMINAR postulada na inicial, a fim de garantir a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área indicada na inicial à pessoa do Requerente.



    Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação/intimação.



    Dada a ocorrência de notícia de situação beligerante, a ocorrência de disparo de arma de fogo na região do conflito, e ainda, a apreensão de projeteis de arma de fogo conforme auto de apreensão de id. Num. 80566107 - Pág. 1, oficie ao Comandante da Policia Militar de Cáceres requisitando reforço policial para auxiliar o cumprimento do mandado. (...).



17.     Dessa forma, quanto à determinação de suspensão das desocupações coletivas até 30/06/2022, não há que se falar em descumprimento da ADPF nº 828/DF e/ou da Lei nº 14.216, de 2021, sendo oportuno ressaltar que o art. 7º desta lei também afasta a incidência do seu art. 2º a “ocupações ocorridas após 31 de março de 2021”, situação ora verificada.



18.     Nada obstante, cumpre observar que mesmo as ocupações ocorridas após a data prevista na ADPF nº 828/DF (20/03/2020) continuam sendo por ela tuteladas na parte em que se determina a observância de protocolos humanitários quando do cumprimento do mandado judicial, conforme decisão proferida em sede cautelar na publicada ADPF nº 828/DF, j. 04/06/2021, p. 20/06/2021, posteriormente referendada pelo Plenário da Corte:



    (...). VII. Conclusão: 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: (...) ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; (...).



19.      Assim, considerando que as decisões reclamadas, ao que menos do que foi trazido pelo reclamante, não ressalvaram esse relevantíssimo aspecto do julgado paradigma, entendo seja o caso de deferir o pedido de medida cautelar para suspender os efeitos das decisões reclamadas até que sobrevenham informações assecuratórias de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 828/DF está sendo/será devidamente observada, sobretudo quanto à integral assistência que o Poder Público deve dispensar aos ocupantes do imóvel.



20.     Cito, em igual sentido, decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Suprema Corte em casos análogos: Medida Cautelar na Reclamação nº 53.480/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/05/2022), Medida Cautelar na Reclamação nº 52.685/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08/04/2022) e Medida Cautelar na Reclamação nº 48.922/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/08/2021).



21.     Ante o exposto, considerando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, e sem prejuízo de nova análise após a vinda das informações e da contestação da parte beneficiária, defiro o pedido de medida cautelar para determinar a imediata suspensão da ordem judicial de reintegração determinada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos processos 1005813-58.2021.8.11.0006 e 1006243-10.2021.8.11.0006, até ulterior decisão nesta reclamação.



22.     Comunique-se, com urgência, a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, requisitando-se as informações de estilo no prazo de dez dias (art. 988, inciso I, do CPC).



23.     Intime-se o reclamante para que promova a emenda da petição inicial, indicando o valor da causa, bem como o nome e endereço da parte beneficiáriaa das decisões reclamadas (arts. 291 e 989, III, c/c art. 319, II e V, do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e extinção da reclamação (art. 321, parágrafo único, do CPC).



24.     Prestadas as informações, a Secretaria Judiciária deverá promover a citação da parte beneficiária, oportunizando-lhe apresentar contestação no prazo de quinze dias (art. 988, inciso III, do CPC).



25.     Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



      Publique-se.



      Brasília, 11 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator